Tribunal: TJMT
Processo: 1000769-97.2019.8.11.0048
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1000769-97.2019.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO
Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]
Parte(s):

[LUCAS VINICIUS ROCHA OLIVEIRA - CPF: 061.221.881-31 (RECORRENTE), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA - CNPJ: 07.808.907/0001-20 (RECORRIDO), VERA REGINA MARTINS - CPF: 211.752.500-82 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que restou comprovada a contratação e que assumiu a obrigação de pagar valores, havendo prova da contratação e da origem da dívida, conforme dispositivo que cito:

3.1. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por LUCAS VINICIUS ROCHA OLIVEIRA, em desfavor de ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA, por entender não ter havido danos materiais ou morais a serem indenizados, conforme fundamentação supra.

3.2. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº. 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que solicitou o saldo devedor para pagamento, valor este que fora quitado, de modo que não há saldo devedor a ser pago. Alegou que o valor informado seria o suficiente para a quitação do contrato, de modo que se trata de inscrição indevida.

Argumentou que o contrato prevê que a quitação das parcelas se dariam mediante débito automático em conta, de modo que diante da tentativa infrutífera de débito, lhe cabia efetuar novas tentativas, bem como alegou que em nenhum momento fora contatado para pagamento da diferença de parcela, cujo débito fora inscrito, assim como não fora notificada quanto aos termos da inscrição.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a demanda.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento não se refere a negativa de relação jurídica, mas sim de negativa de débito, haja vista que a parte promovente entende que solicitou o saldo devedor para quitação e, assim, não seria legítima a restrição por saldo de parcela não debitada em conta, conforme previsão do contrato. Ainda, alega que a inscrição é indevida por falta de notificação.

O magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial com o fundamento de que há comprovação da contratação e da origem do débito, mediante a explicação de se tratar de saldo de fatura.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida, uma vez que restou comprovada a origem do débito inscrito. Apesar da parte promovente alegar que efetuou o pagamento do saldo remanescente, se verifica que o saldo remanescente para quitação do contrato se refere às parcelas ainda pendentes de vencimento e não as parcelas vencidas.

Assim, à parte promovente cabia comprovar a quitação do contrato, mediante a apresentação de termo de quitação, o que não fez. A documentação juntada comprova a existência de saldo remanescente de parcela no valor de R$ 120,52 sendo que a inscrição ocorreu quase exatamente nesse valor, no importe de R$ 119,10.

Por fim, destaco que o documento juntado com a inicial com o nome “contrato quitado e negativação indevida”, ao contrário do sustentado, não se trata de prova da quitação, mas sim de um extrato detalhado do contrato, o qual, ao final, comprova que há valores a pagar no importe de R$ 120,52.

Diante do inadimplemento de valores contratados, assiste ao credor efetuar a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção a fim de proteger seu crédito, se tratando de exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Não havendo prova da suposta quitação do contrato em razão da existência de saldo devedor, mostra-se devida a restrição nos órgãos de proteção ao crédito, não havendo qualquer ato ilícito.

Não havendo prova do pagamento e, por outro lado, havendo prova da existência de dívida em aberto, de rigor a manutenção da sentença de improcedência por se tratar de inscrição devida, havendo exercício regular de direito.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº. 9.099/1995.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2020